Tribunal: TJDFT
Processo: 0724235-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPENHORABILIDADE DE AUTOMÓVEM EM RAZÃO DE SE TRATAR DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA. RETOMADA DO VEÍCULO E VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia.
O agravante alegou a impenhorabilidade do automóvel, por ser seu instrumento de trabalho (CPC, art. 833, V), e que a retomada do veículo pelo agente financeiro constituiria ofensa ao seu direito de ir e vir assegurado constitucionalmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o automóvel do agravante é impenhorável por ser instrumento de trabalho; e (ii) estabelecer se a retomada do veículo pelo agente financeiro ofende o direito de ir e vir do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alienação fiduciária, regida pelo Decreto-Lei 911/69, é modalidade de garantia real constituída voluntariamente pelo devedor em favor do agente financeiro, não se confundindo com a penhora, que visa assegurar patrimônio para cumprimento de obrigação representada em título executivo.
A retomada do veículo pelo proprietário não configura privação de liberdade ou restrição ao direito de locomoção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A alienação fiduciária é modalidade de garantia real constituída voluntariamente pelo devedor em favor do agente financeiro e não se confunde com a penhora..
Eventual retomada da garantia pelo seu proprietário e por quem detinha apenas a posse indireta não configura qualquer privação de liberdade ou restrição ao direito de locomoção livre e em todo o território nacional.
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei 911/69.